Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021680-46.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Alternativamente Restabelecimento de Auxílio-acidente n. 1020111-52.2018.811.0041
Agravante: Alex Luiz da Silva Campos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alex Luiz da Silva Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidente de Trabalho c/c Alternativamente Restabelecimento de Auxílio-acidente n. 1020111-52.2018.811.0041, indeferiu o pedido de restabelecimento do Auxílio-doença, que foi suspenso em 10 de maio de 2018.
De início, postula a concessão do benefício da Justiça Gratuita, ao argumento de que é parte hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Quanto ao pedido de liminar, o Recorrente afirma que a ação foi proposta, em 2018, sendo que o juízo não apreciou a tutela antecipada, tendo o feito tão somente esse ano, após a renovação do pleito.
Noticia que transcorridos mais de dois anos, já houve a realização da perícia, juntada nos autos.
Informa que trabalhou, durante esse período, como motorista de uber, no entanto, com a pandemia da Covid-19, teve que se afastar do trabalho temporário, em razão da sua saúde, razão pela qual, o seu sustento ficou prejudicado.
Sustenta que, atualmente, vive com os rendimentos da sua esposa, que é professora da rede municipal, e que percebe tão somente o valor salarial de R$1.583,21 (mil e quinhentos e oitenta e três e vinte e um reais).
Desse modo, o Agravante aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário, sobretudo, porque dele necessita para sua sobrevivência.
Juntou documentos.
DECIDO.
Do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
De início, o Agravante postula pela concessão do benefício da justiça gratuita, o que não foi analisado pelo D. Magistrado a quo.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que, ao satisfazer as custas processuais, compromete a sua manutenção, nos termos da Súmula 481, do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A questão veio expressa, também, na novel legislação processual civil, que, no art. 98 do CPC, dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação do seu estado de necessidade, o que pode ser feito por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente do benefício.
In casu, dos documentos acostados a este recurso e aos autos originários, está comprovado que o Agravante, até a propositura da ação, era beneficiário da Previdência Social, e que sua esposa é servidora temporária da Educação Básica e que recebe, mensalmente, o valor de R$1.583,21 (mil e quinhentos e oitenta e três e vinte e um reais) – (id. n. 62419013).
Ademais, afirmou o Agravante que, durante esse período, trabalhava como motorista de uber. No entanto, em razão da pandemia, e por pertencer ao grupo de risco, teve que suspender as atividades.
Em que pese não haver prova de que não esteja mais em exercício como motorista de uber, verifica-se, pelos atestados médicos e receituários, que o Agravante é hipertenso (id. n. 62419008), o que leva a crer que teve que parar de circular durante o período crítico da pandemia.
Com esses documentos, somados à declaração de hipossuficiência econômica, entendo que o Agravante faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
Do pedido de liminar
Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a concessão da tutela antecipada, consistente no restabelecimento do Auxílio-doença, que foi encerrado, pelo Agravado, em 10 de maio de 2018.
Extrai-se dos documentos que o Douto Juízo indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, ao argumento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores para a tutela antecipada, sobretudo porque a ação foi proposta no ano de 2018, e o pleito somente foi analisado este ano, após nova petição apresentada pelo interessado.
Nessa quadra, o N. Magistrado anotou:
Acerca do pedido de tutela provisória, não se constata a presença da urgência para o deferimento. Isso porque a ação foi recebida há mais de dois anos e, não apreciado o pedido naquele momento, o demandante não se insurgiu, pleiteando somente agora a análise da tutela.
Assim, considerando o lapso temporal entre o recebimento da inicial e o pedido de apreciação da tutela, não se constata o perigo de dano ao demandante ou risco ao resultado útil do processo, de modo que indefiro a tutela provisória.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz desses requisitos legais, vejo que ao Recorrente não assiste razão.
Entrementes a situação delicada noticiada pelo Agravante, de acordo com o laudo pericial, que foi realizado na ação originária, não está constatada, de plano, a sua incapacidade laborativa, e, por isso, a probabilidade de provimento deste recurso é duvidosa.
A propósito, transcrevo o trecho da conclusão da perícia, subscrita pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT n. 5753):
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
Nessa quadra, a concessão de qualquer benefício ao Agravante parece-me prematura.
Desse modo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. INDEFIRO, no entanto, o pedido de tutela de urgência, vindicado por Alex Luiz da Silva Campos e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau, por seus próprios fundamentos.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.